Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-25.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000265-25.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA LUCICLEIDE ALVES DA ROCHA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 660 do STF.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se é cabível o processamento do recurso extraordinário interposto, ante a alegada inaplicabilidade do Tema 660/STF à hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

3.A decisão agravada está em conformidade com o Tema 660/STF, que afasta a repercussão geral quando a análise da controvérsia exige a interpretação de normas infraconstitucionais.

4.A controvérsia nos autos — de que a condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias e à adequação da jornada da servidora com base no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 configura ofensa direta à Constituição — demanda prévia análise de legislação infraconstitucional, bem como da aplicação concreta dessas normas ao caso específico.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:“1. É incabível recurso extraordinário quando a controvérsia demanda interpretação de normas infraconstitucionais. 2. A aplicação do Tema 660/STF afasta a alegação de violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013 (Tema 660).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8000265-25.2016.8.05.0183, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE OLINDINA e como Agravada MARIA LUCICLEIDE ALVES DA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça